Tribunal: TJDFT
Processo: 0730506-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0730506-29.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LISSANE PEREIRA HOLANDA RECORRIDO: ADHERBAL DUARTE D AVILA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. OFENSAS. FACEBOOK E YOUTUBE. ELEIÇÕES. CONTEXTO DE ANIMOSIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDEVIDA A RETRATAÇÃO POR APENAS UM DOS LITIGANTES. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando a parte ré a “remover o conteúdo ofensivo envolvendo a autora nas plataformas “Youtube” e “Facebook”, objeto da ação, e se abster de publicar qualquer vídeo ou fazer qualquer menção depreciativa à honra e a imagem da autora, em quaisquer veículos de comunicação, a partir da sua intimação pessoal a ser realizada após o transito em julgado desta sentença, sob pena de aplicação de multa”. Em seu recurso assinala que no decorrer da campanha eleitoral para a “Previ” teria sido vítima de agressões morais, menosprezo e discriminação na sua condição de mulher cometidas pela parte ré por meio da plataforma “Facebook”. Defende a violação à sua dignidade humana, sendo acusada de fraudadora, caluniadora, feia, velha e fraca, alegando que foi a parte ré quem deu causa à situação, enquanto que a parte autora tinha apenas a intenção de se defender das ofensas recebidas. Adiante, alega não ser razoável que a retirada do conteúdo seja efetuado apenas após o trânsito em julgado, visto que a regra é que o recurso tenha efeito apenas devolutivo, devendo ser permitido o imediato cumprimento da obrigação, além de defender a desnecessidade de posterior intimação pessoal do réu para cumprimento da obrigação, como indicado na sentença. Pugna pela retratação da parte ré nos mesmos meios de comunicação, nos termos do artigo 5o, V da CF/88, bem como a sua condenação ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00, com amparo no artigo 5o, X, da CF/88. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. III. Na hipótese dos autos, a sentença impugnada teve seu prazo recursal interrompido com a oposição de embargos de declaração conhecidos pelo juízo de origem. Assim, o prazo para a interposição do recurso inominado reiniciou com a intimação da decisão que julgou os embargos de declaração, com término em 20/03/2023, data em que interposto o recurso inominado. Preliminar de intempestividade rejeitada. IV. Apenas para situar, inicialmente é importante pontuar que os elementos nos autos permitem apurar que, no âmbito da associação ANABB, teria ocorrido uma eleição no ano de 2019 que foi objeto de intensa discussão/divergências, inclusive com acusações/apurações quando a eventual fraude. Adiante, destaca-se que no ano de 2022 as partes dos autos participavam de campanha eleitoral para a “PREVI”, em chapas distintas, em ambiente conturbado/acalorado, agravado em decorrência daqueles debates acerca de eventual fraude na eleição de 2019 da ANABB. V. Apesar da parte autora defender que o réu iniciou ataques pessoais e individuais à sua pessoa, o que se constata é que as acusações e ofensas recíprocas entre os litigantes foram decorrentes de uma elevação na gravidade e direcionamento das acusações após menções veladas acerca do tema “fraude”. Isso porque, no dia 11/04 a parte autora publicou um vídeo denominado “Black Fraude”, enquanto que no dia 21/04 a parte ré publicando um vídeo alegando que a chapa da “ANABB” era decorrente de fraude eleitoral, sendo que adiante mencionou a parte autora, afirmando que ela “apresenta diversas discussões, que denigre a imagem de diversas pessoas, que traz informações desencontradas, que traz informações, inclusive, de calúnias, onde ela não tem o conteúdo completo.” (ID 45819684). Ainda que a parte autora mencione que o vídeo “Black Fraude” tratava apenas de gestões anteriores, se dirigindo de forma genérica às chapas concorrentes, sem qualquer relação com as posteriores ofensas pessoais do réu, reitera-se que o tema “fraude” foi levantado na ocasião, retomando os debates acalorados decorrente de resquícios/consequências da animosidade existente no processo eleitoral daquelas associações/entidades. Após o vídeo da parte ré no dia 21/04, as ofensas recíprocas entre os litigantes aumentaram, inclusive com postagem da parte autora no dia 22 em grupo público no facebook juntando processo judicial do réu que não possuía relação com a eleição, além de proferir diversas ofensas de natureza pessoal em face do réu (ID 45819681, págs. 7/8). VI. Não se desconhece que o art. 5.o, X da Constituição da República que a honra e imagem das pessoas é inviolável, sendo assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Contudo, é possível apurar que as ofensas foram recíprocas, dentro de um processo de elevação das acusações, inicialmente limitadas ao debate acerca de “fraudes”, e em um ambiente conturbado que acompanha as associações/entidades há anos. Desse modo, apesar de não ser adequada a utilização das expressões/acusações adotadas, praticadas por ambos os litigantes, não se mostra adequada a condenação por danos morais quando ambos deram causa ao contexto ofensivo. Dano moral não configurado. VII. Nos mesmos fundamentos, visto a existência de ofensas recíprocas praticadas na rede social, inviável atribuir a apenas uma das partes o ônus de se retratar, inclusive porque a parte autora também não emitiu qualquer retratação quanto às acusações proferidas. VIII. Em regra, o recurso inominado tem efeito apenas devolutivo, de modo que prevalece o exposto na sentença que, no caso, determinou como termo inicial a intimação pessoal da parte ré, a ser realizada após o trânsito em julgado. Ademais, a obrigação de fazer trata de vídeo/textos publicados há mais de um ano, dentro do contexto específico da eleição, de modo que ausente elementos a subsidiar eventual perigo na demora até que se aguarde o trânsito em julgado, devendo ser mantido o prazo fixado na sentença. Adiante, face a existência de obrigação de fazer, com multa em caso de eventual descumprimento, mostra-se necessária a prévia intimação da parte ré, em consonância com a Súmula 410/STJ (“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”), sendo adequada a determinação fixada na sentença. IX. Inviável a análise do pedido formulado em contrarrazões para a condenação da parte autora ao pagamento de danos morais, visto que incabível pedido contraposto em sede de contrarrazões de recurso inominado. X. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. Destaca-se que a parte autora/recorrente deduziu regular pretensão, ao entender que os fatos ocasionaram dano moral e que seria devida a retratação pela parte adversa, de modo que ausente má-fé quando do intuito em devolver a matéria para análise pela Turma Recursal. Rejeita-se, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé suscitado em contrarrazões. XI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, de forma a manter a sentença. A parte embargante defende que o acórdão não analisou todos os argumentos e fatos trazidos no recurso, sendo omisso e contraditório às provas juntadas aos autos. Assim, requer o provimento do recurso, conferindo efeito modificativo ao julgado. II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. III. Não se evidencia obscuridade, omissão ou contradição no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimentodiverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a obscuridade ou contradição alegada. IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art.1o, inciso III, art. 5o, caput, incisos I, V, X e XLI da CRFB, porquanto há ofensa à imagem, à privacidade, à honra, ao princípio da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da legalidade a manutenção do acórdão que confirmou a sentença de parcial improcedência, consistente em condenar o recorrido a remover “o conteúdo ofensivo envolvendo a autora nas plataformas “Youtube” e “Facebook”, objeto da ação, e se abster de publicar qualquer vídeo ou fazer qualquer menção depreciativa à honra e a imagem da autora”. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Não há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art.1o, inciso III, art. 5o, caput, incisos I, V, X e XLI da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados depende da análise da interpretação dada aos arts. 371, 373, I, do Código de Processo Civil e art. 186 do Código Civil o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Ademais, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Outrossim, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “Da abordagem policial. No caso, a conduta resistente e não cooperativa do autor – que não atendeu prontamente aos comandos em razão do seu problema de surdez – contribuiu de forma decisiva para a situação. Os depoimentos dos policiais, as fotos e os vídeos não apontam a ocorrência de ato ilícito por parte dos policiais militares da equipe do GTOP 23 Bravo. Em que pese a alegação do autor de que devido ao seu problema de audição não conseguiu saber que havia ordem de parar, é certo que as pessoas com deficiência auditiva devem se submeter aos ditames da Resolução Contran n.o 598 de 2016. Não se evidencia qualquer conduta antijurídica por parte dos agentes da polícia, desvio de conduta ou abuso de direito a justificar indenização por danos morais.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 25 de setembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal